Tribunal: TJDFT
Processo: 0750331-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750331-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: W L DISTRIBUIDORA LTDA, WALIKSON JOSE AGUIAR DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o requerimento de nova pesquisa junto ao sistema RENAJUD, determinando à parte exequente a indicação de bens penhoráveis no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC. Alega o agravante, em síntese, que a decisão é ilegal e contrária aos princípios da efetividade e cooperação processual, pois o sistema RENAJUD é ferramenta legítima e célere para localização de bens do devedor, não sendo exigível o exaurimento de diligências extrajudiciais. Sustenta que a jurisprudência do STJ admite a utilização do RENAJUD independentemente da comprovação do esgotamento de outras vias, e que a negativa do juízo afronta o art. 6o do CPC e pode causar grave prejuízo à satisfação do crédito. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo “para que seja imediatamente autorizada a realização das diligências requeridas, evitando-se prejuízo à efetividade da jurisdição e à tramitação regular do feito”. No mérito, requer o provimento do recurso, para “que seja reformada a r. decisão agravada, autorizando-se a realização de pesquisas necessárias ao prosseguimento do feito em sua forma regular, nos sistemas RENAJUD”. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 78594517), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). Como regra geral, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora online, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessa medida constritiva, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on-line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. Portanto, não há óbice legal ao empreendimento de novas diligências eletrônicas pelo Juízo que conduz o processo executivo, desde que demonstrada razoável e passível de ser bem-sucedida, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos, o que pode se presumir da mera decorrência de razoável lapso temporal desde a última tentativa. Na hipótese, sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência requerida nesta pretensão recursal, porquanto ausente no caso à baila a probabilidade do direito defendido pelo agravante, em função das últimas pesquisas ao sistema RENAJUD ter ocorrido em 09/06/2025 (ID origem 239109824 e 239109826). Assim, em uma análise prefacial do feito, não se vislumbra probabilidade de êxito na irresignação recursal, dada a exiguidade do período existente entre a última pesquisa e a nova solicitação. Em que pese o entendimento de que a execução se dá no interesse do credor, a reiteração de pesquisas em curto espaço de tempo pela serventia judiciária, sem a apresentação de qualquer elemento indiciário de abrupta alteração na condição econômica do executado, representa sobrecarga desproporcional sobre o aparato judiciário, que possui recursos finitos. A agravante obteve recentemente a requerida pesquisa, sendo certo que à Vara e origem também cumpre diligenciar em favor e outros credores que igualmente vindicam suas diligências. Também não se verifica perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo apto a justificar a concessão da antecipação de tutela recursal, sendo que o recorrente sequer indica argumentos para sustentar a efetivamente a presença periculum in mora, limitando-se a destacar o interesse no recebimento do crédito, o que não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Assim, não se verifica a probabilidade do de provimento do recurso ou risco de dano grave de difícil ou impossível reparação para concessão de liminar, devendo o julgamento do recurso aguardar deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se as agravadas, facultando-lhes a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator